Tribunal: TJDFT
Processo: 0725465-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. QUESTÃO DE FUNDO DECIDIDA EM OUTRO RECURSO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO. AUSENTE.
1. As tutelas provisórias de urgência visam à antecipação de um direito ou a assegurar e proteger os efeitos de uma pretensão final quando presentes, cumulativamente, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).
2. Ausente o requisito da probabilidade do direito, deve-se negar provimento ao recurso que pediu o sobrestamento do feito originário, notadamente quando a questão de fundo foi julgada em outro recurso envolvendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão liminar revogada.